Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INÉPCIA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME PARCIALMENTE REJEITADA. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os crimes de calúnia e de difamação exigem a imputação de fatos certos e determinados, delimitados no tempo e no espaço, inverídicos e previstos como crime no ordenamento jurídico (calúnia) ou ofensivos à reputação (difamação), sendo insuficiente para a caracterização dos delitos a imputação genérica por parte do ofensor, sem a descrição de tempo, lugar e forma na qual teriam sido praticados os fatos imputados à vítima de crime contra a honra.
2. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
3. A exigência legal de descrição do fato criminoso na petição inicial acusatória (atr. 41, CPP) tem por finalidade não apenas viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas igualmente evitar a submissão do indivíduo a uma ação penal sem qualquer possibilidade de ensejar um decreto condenatório.
4. Descritas na queixa-crime apenas condutas que poderiam, em tese, caracterizar o delito de injúria, falece competência à Vara Criminal, em face da pena abstratamente prevista para este crime, devendo ser mantida a rejeição parcial da queixa-crime, diante da inépcia da inicial quanto aos crimes de calúnia e difamação, e a declinação da competência para um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária.
5. Recurso desprovido.